Tribunal: TJES
Processo: 5000322-36.2025.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-36.2025.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALESSANDRO DOS SANTOS MESSIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000322-36.2025.8.08.0041

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ALESSANDRO DOS SANTOS MESSIAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. ASSINATURA RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos morais ajuizada por ALESSANDRO DOS SANTOS MESSIAS em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narra que é beneficiário de pensão por morte previdenciária. Alegou que nunca contratou o cartão de crédito consignado, mas observou diversos descontos indevidos em seu pagamento. Aduziu que os descontos mensais foram identificados como "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC" e "CONSIGNAÇÃO CARTÃO," referentes a cartões de crédito consignado que supostamente estavam ativos desde 12/2020. Por fim, pugna pela declaração de inexistência da avença, o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados de seus benefícios previdenciários e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, afirmou que a contratação do produto "BMG Card" ocorreu de forma válida e por iniciativa do cliente, modalidade de cartão de crédito consignado que permite saques de até 70% do limite e compras. Defendeu que houve a efetiva contratação e ciência prévia do produto pela parte autora. Sustentou que a contratação se deu de forma eletrônica, com a assinatura do Termo de Adesão e do Termo de Autorização para Desconto em folha de pagamento, em pleno atendimento aos deveres de informação e publicidade do Código de Defesa do Consumidor. Alegou que o autor anuiu com as cláusulas que indicavam a modalidade de crédito, e que houve o efetivo desbloqueio e utilização do cartão para saques e compras. Argumentou que os descontos eram legais e devidos, correspondendo apenas ao valor mínimo das faturas, dentro dos limites da Reserva de Margem Consignável (RMC). Pugnou pela improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do contrato, devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais, por não ter praticado qualquer ato ilícito e ter agido de boa-fé. Por fim, caso o contrato fosse anulado, pleiteou a compensação dos valores recebidos pela parte autora, para que não houvesse enriquecimento ilícito, bem como a manutenção do bloqueio da margem consignável até a quitação integral do débito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado nº 9852193318022025 e nº 17596946318022025 e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos nos benefícios previdenciários da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

b) CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 69147283.

c) CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA,
aplicado desde o arbitramento
,
cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em

situações que tais) e

d) CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,

com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado
)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA,
aplicado desde o arbitramento
.
(ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

e) Facultar
que do valor a ser pago, o banco requerido promova o desconto do valor que foi crédito em favor do autor - id. 70299730, referente ao contrato discutido nos autos, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16436563, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, o recebimento do recurso com duplo efeito (suspensivo e devolutivo). No mérito, alega que o contrato foi celebrado por iniciativa e com a plena ciência da parte recorrida, pois o produto "Cartão de Crédito Consignado" é diferente de "Empréstimo Consignado". Aduz que houve desbloqueio e efetiva utilização do cartão para saques e compras pela parte recorrida. Defende que a contratação se deu de forma eletrônica, válida e expressa, havendo inclusive previsão no termo de adesão para o desconto do valor mínimo da fatura na folha de pagamento. Sustenta que os descontos em folha eram legais e devidos, correspondendo apenas ao valor mínimo das faturas, e que a incidência de encargos de rotativo é devida pelo fato de o recorrido não ter efetuado o pagamento integral das faturas. Argumenta que a manutenção da dívida e dos descontos são necessários, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte recorrida, que recebeu e utilizou os valores decorrentes da contratação. Pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, alegando a legitimidade do débito e dos descontos. Subsidiariamente, caso mantida a restituição, requer que seja de forma simples, por não ter havido má-fé em sua conduta, o que seria requisito indispensável para a repetição em dobro. Pleiteia a improcedência do pedido de indenização por danos morais, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito e agiu com boa-fé. Afirma que os fatos narrados configuram apenas mero aborrecimento, insuscetível de gerar abalo psíquico ou dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrido, a repetição do indébito em dobro, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou instrumento contratual assinado (ID 16436547), juntamente com documentação pessoal da parte, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a parte recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Inicialmente, observo que, em audiência de instrução e julgamento, a parte autora confirmou ser sua a assinatura constante no contrato apresentado pela recorrente, embora tenha negado que tinha conhecimento acerca dos termos da contratação.

Entretanto, restou amplamente demonstrado que a parte autora utilizou o cartão de crédito para realização de diversas transações financeiras, como pagamentos, conforme comprovam as faturas acostadas aos autos (ID 16436548 – Pág. 27/35, 37/42, 44, 46, 48, 50 e 53; e ID 16436549 – Pág. 02).

Diante disso, constata-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, evidenciando que a consumidora, ainda que alegue não ter intenção de contratar essa modalidade, utilizou deliberadamente o cartão de crédito, o que configura sua anuência inequívoca à contratação.

Cumpre ressaltar que, mesmo que se alegue vício de consentimento, a assinatura do contrato somada à efetiva utilização do plástico para transações financeiras evidencia a plena validade do negócio jurídico, não se podendo imputar abusividade ou falha ao fornecedor.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Sobre a incidência da prescrição, já definiu o STJ que “Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2 .060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Prescrição quinquenal afastada . II. Não que se falar em decadência, considerando que a causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual, assim, já definiu o STJ que “"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) .” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021) . III.
A realidade concreta revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no benefício previdenciário, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.
IV. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002563-94.2022.8.08 .0038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gelson Rodrigues Julião contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização ajuizada contra Banco BMG S.A . O autor sustenta que foi ludibriado ao contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando que pretendia firmar um empréstimo consignado e que não utilizou o cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, levando à nulidade do contrato; e (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação conforme o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme documentos apresentados, que indicam expressamente a modalidade de "saque mediante utilização do cartão de crédito consignado" e autorização para desconto em folha de pagamento. O termo de adesão e as cláusulas contratuais demonstram que todas as informações foram claras e suficientes, nos termos do CDC, não havendo comprovação de vício de consentimento. O autor realizou transações com o cartão, incluindo saques e pagamentos de serviços como assinatura de Netflix e recargas de celular, afastando a alegação de que nunca fez uso do plástico. Não há elementos que indiquem qualquer impedimento intelectual ou falta de compreensão por parte do autor, especialmente considerando seu histórico de contratação de outros empréstimos consignados . Precedentes do Tribunal apontam para a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que as informações sejam claras e o cartão seja utilizado pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida . Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016958620238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível) (gn).

Portanto, a alegação de nulidade contratual por vício de consentimento não merece prosperar, estando caracterizada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança decorrente do uso do cartão.

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)